Tribunal: TJES
Processo: 5013951-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013951-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
ARGUINTE: ELIANA TERESA SILVESTRE ZANOTTI
ARGUIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. TRIÊNIOS INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013951-32.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS: ELIANA TERESA SILVESTRE ZANOTTI

JUIZ SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. TRIÊNIOS INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a incorporação da gratificação de produtividade em sua aposentadoria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se a parte autora recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade, cumprindo todos os requisitos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.a autora possui direito ao recebimento do adicional de produtividade, uma vez que se aposentou em 2006 e realizou o recolhimento previdenciário com base na gratificação de produtividade”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal n. 2.881/93

Jurisprudência relevante:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023;

Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407- 31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, em que a parte autora
ELIANA TERESA SILVESTRE ZANOTTI
, servidor pública municipal aposentado, pretende a condenação de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV,
ao pagamento da gratificação de produtividade, nos seguintes termos: a CONDENAÇÃO EM DEFINITIVO DAS REQUERIDAS para determinar o RESTABELECIMENTO “e” INCORPORAÇÃO da gratificação de produtividade no importe de 200%, sobre vencimento base do requerente, limitados ao prazo prescricional correspondente aos cinco anos anteriores à propositura dessa ação e dentro do limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em contestação, o Requerido arguiu a decadência do direito da Requerente, pois essa demanda teria natureza de ação revisional de aposentadoria, de modo que, considerando que a Requerente se aposentou em 2006 e essa demanda foi proposta em 2024, teria transcorrido o prazo decadencial de cinco anos. Também arguiu a prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a total improcedência dos pedidos autorais, pois a Requerente recebeu a referida gratificação apenas entre o período de 02/1995 a 10/1996.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9699151), que decidiu:

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (id. 9699153). Afirma que, embora o reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obste a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, o Tribunal Pleno fez uma ressalva, tão somente, aos servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Afirma que cumpriu os dois requisitos: ter se aposentado (11/01/2006) antes da publicação do citado IRDR (24/11/2021), bem como, ao longo da carreira recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Observo que a autora é funcionária pública aposentada do município de Vila Velha desde 2006, tendo exercido o cargo de agente público operacional. Nesse sentido, a recorrida recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n. 2.881/93.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.
2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.
4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.
7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, a autora possui direito ao recebimento do adicional de produtividade, uma vez que se aposentou em
2006
e realizou o recolhimento previdenciário com base na gratificação de produtividade. Pelo que se depreende das fichas financeiras carreadas às fls. 10/26, a requerente recebeu a referida gratificação de produtividade em diversos percentuais e não num percentual fixo.

A apuração do percentual a ser incorporada deverá ser realizada a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

-TRIÊNIO

Quanto ao Triênio, conforme entendimento adotado pelo juízo sentenciante, o art. 85 da Lei Orgânica Municipal, que disciplina a verba, foi declarado inconstitucional.

Malgrado afirme a autora/recorrente que a lógica da superioridade hierárquica da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, frente às leis complementares e ordinárias municipais revogadoras do adicional do tempo de serviço e triênio, seria suficiente, por si só, para chancelar a pretensão perquirida, revela-se frágil e insustentável o referido argumento, sobretudo diante das diretrizes jurisprudenciais debruçadas sobre a matéria.

No julgamento da ADI n. 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios. Nota-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS.
POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ABONO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes.
2. No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do TJES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos, restando decidido que o acórdão teria efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem
. [...](Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407- 31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível).

Destarte, imperioso a manutenção da improcedência do pedido de concessão do triênio, uma vez que amparado em dispositivo inconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada somente no tocante à gratificação de produtividade que deve ser incorporada à aposentadoria da autora, devendo ser restituído o valor para a autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
as partes requeridas ao pagamento da gratificação de produtividade para a aposentadoria da autora. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG..

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito